Tribunal: TJDFT
Processo: 0725995-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725995-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Solicita Informações Acolho a emenda. Anote-se o Presidente da TERRACAP como autoridade impetrada. Suspendo, precariamente, qualquer ato de interdição/demolição do imóvel no qual está em funcionamento o estabelecimento da impetrante até a decisão definitiva sobre o pedido de liminar, a ser proferida após as Informações das autoridades impetradas, a serem prestadas no prazo de 3 (três) dias. Intimem as autoridades por Oficial de Justiça Plantonista. Notifiquem, no mesmo ato, para prestar Informações sobre o mérito do Mandado de Segurança, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem, igualmente, a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Com as Informações, voltem imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator